Tribunal: STJ
Processo: 0129213-03.2013.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788286 - RJ (2024/0419187-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: TIAGO DE MIRANDA SILVEIRA - RJ113163
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO PACHA BASSOUS PEREIRA RAMOS - RJ189116
BRUNNO FERNANDO DE SOUSA BATISTA - DF064565
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
GRACINA GONÇALVES MIGUEL DOS SANTOS - RJ187583
PEDRO HENRIQUE SANTANA RIBEIRO - DF074699
AGRAVADO
: VSB TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA
ADVOGADOS
: MARCO TULIO RIBEIRO FIALHO - ES014586
RICARDO DE SOUSA FORTES - ES013952
BERNARDO DE MATTOS MORANDI - ES036011
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo e tese
4. Agravo interno desprovido.
"1. Não há afronta aos arts. 489 e 1.022 do
Tese de julgamento:
CPC quando o acórdão se pronuncia de forma clara e suficiente sobre as
questões suscitadas. 2. A revisão do acervo fático-probatório é vedada pela
Súmula n. 7 do STJ, impedindo a modificação do entendimento firmado no
acórdão impugnado."
Documento eletrônico VDA50116192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:54:44
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: a78fda50-9a7e-4a7e-8ee0-64317eb3fd1f

CPC, arts. 489, § 1o, IV; 1.022, II.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50116192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:54:44
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: a78fda50-9a7e-4a7e-8ee0-64317eb3fd1f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788286 - RJ (2024/0419187-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: TIAGO DE MIRANDA SILVEIRA - RJ113163
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO PACHA BASSOUS PEREIRA RAMOS - RJ189116
BRUNNO FERNANDO DE SOUSA BATISTA - DF064565
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
GRACINA GONÇALVES MIGUEL DOS SANTOS - RJ187583
PEDRO HENRIQUE SANTANA RIBEIRO - DF074699
AGRAVADO
: VSB TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA
ADVOGADOS
: MARCO TULIO RIBEIRO FIALHO - ES014586
RICARDO DE SOUSA FORTES - ES013952
BERNARDO DE MATTOS MORANDI - ES036011
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA48712865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:48
Código de Controle do Documento: 497922aa-3981-4f01-beff-2e973077c835

4. Agravo interno desprovido.
"1. Não há afronta aos arts. 489 e 1.022 do
Tese de julgamento:
CPC quando o acórdão se pronuncia de forma clara e suficiente sobre as
questões suscitadas. 2. A revisão do acervo fático-probatório é vedada pela
Súmula n. 7 do STJ, impedindo a modificação do entendimento firmado no
acórdão impugnado."
CPC, arts. 489, § 1o, IV; 1.022, II.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (fls. 1.084-1.106) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 1.078-1.081).
Nas razões recursais, a parte agravante reitera a alegação de negativa de
prestação jurisdicional, sob o argumento de que o acórdão recorrido deixou de
apreciar, de forma exauriente, a controvérsia submetida à apreciação judicial —
consubstanciada no dever da parte agravada de custodiar e administrar bens de
titularidade da agravante, sendo que, diante da controvérsia acerca dos valores
devidos em razão da referida administração, mostra-se cabível a ação de prestação de
contas para a apuração do saldo eventualmente existente.
Alega ademais a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, porquanto a
insurgência recursal não se dirige ao mérito da decisão colegiada, mas sim à
existência de vício de fundamentação, decorrente da omissão no enfrentamento de
questões relevantes ao deslinde da controvérsia.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação e requereu a aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC (fls. 1.110-1.113).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 1.078-1.081):
Documento eletrônico VDA48712865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:48
Código de Controle do Documento: 497922aa-3981-4f01-beff-2e973077c835

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial por ausência de afronta aos arts. 489 e 1.022 do
CPC/2015 e incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 985-993).
O acórdão recorrido está assim ementado (fls. 364-366):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA
FASE. REVELIA. SENTENÇA QUE DETERMINOU QUE AS CONTAS
FOSSEM PRESTADAS. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO
DE DESCABIMENTO DA VIA ELEITA, QUE SERIA MERO
SUBTERFÚGIO PARA ADIAR O PAGAMENTO DOS VALORES
DEVIDOS, EM RAZÃO DE CRISE FINANCEIRA DA EMPRESA
AUTORA. INICIALMENTE, IMPORTANTE CONSIGNAR QUE, AO
CONTRÁRIO DO ALEGADO PELA EMPRESA DEMANDANTE, EM
SUAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS, DE ACORDO COM O
ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA ACERCA DA MATÉRIA, A EMPRESA RÉ, REVEL, NÃO
ESTÁ ADSTRITA A ALEGAR SOMENTE MATÉRIAS DE ORDEM
PÚBLICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO, MAS PODE
APRESENTAR ARGUMENTOS JURÍDICOS QUE CONTRAPONHAM
O DECIDIDO NA SENTENÇA, COMO SE DEU, NA HIPÓTESE EM
TELA. NO MÉRITO, TEM-SE QUE A AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS SE DESENVOLVE EM DUAS FASES DISTINTAS,
CONSOANTE O DISPOSTO NO ARTIGO 914 E SEGUINTES DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, ATUAL ARTIGO 550 E
SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESSA
FORMA, ERA IMPRESCINDÍVEL QUE RESTASSE DEMONSTRADO,
DE FORMA CABAL, O DIREITO DE EXIGIR A PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CONFORME
CONSTA
DA
EXORDIAL
E
DOS
DOCUMENTOS ADUNADOS AOS AUTOS, A RELAÇÃO ENTRE AS
PARTES
ERA
DECORRENTE
DA
CONTRATAÇÃO
PELA
SOCIEDADE AUTORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE
DERIVADOS DE PETRÓLEO PRESTADOS PELA EMPRESA RÉ. DE
FATO, TODO AQUELE QUE ARRECADA E ADMINISTRA DINHEIRO
E VALORES ALHEIOS TEM O DEVER DE PRESTAR CONTAS,
CONTUDO, NO CASO CONCRETO, A RELAÇÃO OBRIGACIONAL
ENTRE AS PARTES NÃO ENVOLVIA A ADMINISTRAÇÃO DE
RENDIMENTOS, CONTA OU BENS, MAS SIM, A SIMPLES
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE,
COM
O
PAGAMENTO
DE
CONTRAPRESTAÇÃO,
FICANDO
A
DOCUMENTAÇÃO TAMBÉM EM PODER DA EMPRESA AUTORA.
NÃO HAVIA, PORTANTO, NITIDAMENTE, COMO AFIRMADO PELA
EMPRESA RÉ, ORA APELANTE, SUA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR
CONTAS, SENDO INADEQUADA A PROPOSITURA DA PRESENTE
DEMANDA, DEVENDO EVENTUAL DISCORDÂNCIA COM OS
VALORES COBRADOS SER DISCUTIDA EM OUTRA VIA, O QUE
DEVERIA TER SIDO RECONHECIDO PELO SENTENCIANTE, DE
OFÍCIO (ARTIGO 485, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL),
INOBSTANTE A DECRETAÇÃO DA REVELIA, POIS SE TRATA DE
CARENCIA DE AÇÃO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
IMPOSITIVA, PORTANTO, A EXTINÇÃO DO FEITO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO
VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POR FALTA DE INTERESSE
DE AGIR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ QUE, CONTUDO, NÃO RESTOU
CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE DE
JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 492-503).
No recurso especial (fls. 540-558), interposto com fundamento no art. 105,
III, "a", da CF, a parte recorrente apontou ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA48712865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:48
Código de Controle do Documento: 497922aa-3981-4f01-beff-2e973077c835

Alegou omissão no acórdão recorrido por não ter enfrentado os argumentos
suscitados nos embargos de declaração, os quais, se devidamente
analisados, poderiam levar à sua reforma.
Argumentou que, apesar de ter sido firmado um contrato de prestação de
serviços entre as partes, a agravada tinha o dever de manter sob sua guarda
e administração produtos de titularidade da agravante. Assim, diante da
divergência entre as partes quanto aos valores devidos em razão da
administração desses bens, seria cabível a ação de prestação de contas
para a apuração do saldo ou do valor eventualmente devido.
Defendeu que, embora a relação obrigacional entre as partes tenha se
limitado ao mero transporte, a agravada exerceu a administração dos bens
sob sua posse, ainda que temporariamente. Esse tipo de posse, mesmo que
transitória, gera a obrigação de prestar contas quando há divergência entre
as partes sobre os débitos, afastando, assim, a alegação de falta de
interesse de agir e de inadequação da via eleita.
Ao final, requereu o provimento do agravo, a fim de que seja anulado o
acórdão recorrido.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 929-937).
No agravo (fls. 1.025-1.046), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Foi apresentada contraminuta (fls. 1.051-1.056).
Juízo negativo de retratação (fl. 1.058).
É o relatório.
Decido.
Inexiste afronta aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015 quando o
acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas dos autos, assim se
pronunciou (fls. 378-379):
Dessa forma, era imprescindível que restasse demonstrado, de forma
cabal, o direito de exigir a prestação de contas, no caso em tela.
Como consta da exordial, a relação entre as partes era decorrente da
contratação pela sociedade autora de serviços de transporte de
derivados de petróleo prestados pela empresa ré.
De fato, todo aquele que arrecada e administra dinheiro e valores
alheios tem o dever de prestar contas, contudo, no caso concreto, a
relação obrigacional entre as partes não envolvia a administração de
rendimentos, conta ou bens, mas sim, a simples prestação de serviço
de transporte, com o pagamento de contraprestação, ficando a
(grifei)
documentação também em poder da empresa autora.
Não havia, portanto, nitidamente, como afirmado pela empresa ré, sua
obrigação de prestar contas, sendo inadequada a propositura da
presente demanda, devendo eventual discordância com valores
cobrados ser discutida em outra via, o que deveria ter sido
reconhecido pelo sentenciante, de ofício (artigo 485, §3o, do Código de
Processo Civil), inobstante a decretação da revelia, pois se trata de
falta de interesse processual, por inadequação da via eleita.
Extrai-se ainda do acórdão que julgou os embargos de declaração (fl.498):
De fato, o Colegiado examinou detidamente, de forma clara e
fundamentada, a questão posta, os pontos relevantes suscitados pelas
partes litigantes, e entendeu que a relação jurídica obrigacional entre
as partes não envolvia a administração de rendimentos, conta ou
Documento eletrônico VDA48712865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:48
Código de Controle do Documento: 497922aa-3981-4f01-beff-2e973077c835

bens, mas sim, a simples prestação de serviço de transporte, com o
pagamento de contraprestação, não sendo adequada a propositura de
ação de exigir contas, sendo certo que a finalidade da transação não
,
era a guarda, a custódia dos produtos, mas sim, seu mero transporte
conforme trechos do Acórdão alvejado (fls. 407/420 - e. doc 000407)
ora colacionados. (grifei)
Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos arts. 489 e 1.022 do
CPC/2015.
Ademais, a conclusão alcançada pela Corte local decorreu da análise do
acervo fático-probatório dos autos, de modo que sua revisão encontra
impedimento na Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% (vinte por cento)
o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor
da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo.
Publique-se e intimem-se.
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Na verdade, sob o pretexto de
sanar supostos vícios, a parte demonstra inconformismo com as conclusões do
Tribunal de origem. Desse modo, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC.
Conforme destacado na decisão agravada, o Tribunal de origem, com base
nos fatos e nas provas dos autos, concluiu pela ausência de demonstração do direito à
prestação de contas. A modificação do entendimento firmado no acórdão impugnado
exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida vedada por esta
Corte, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, uma vez que a
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48712865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:48
Código de Controle do Documento: 497922aa-3981-4f01-beff-2e973077c835

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.788.286 / RJ
Número Registro: 2024/0419187-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01292130320138190001 1292130320138190001 202424509352
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS : TIAGO DE MIRANDA SILVEIRA - RJ113163
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO PACHA BASSOUS PEREIRA RAMOS - RJ189116
BRUNNO FERNANDO DE SOUSA BATISTA - DF064565
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
GRACINA GONÇALVES MIGUEL DOS SANTOS - RJ187583
PEDRO HENRIQUE SANTANA RIBEIRO - DF074699
AGRAVADO
: VSB TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA
ADVOGADOS : MARCO TULIO RIBEIRO FIALHO - ES014586
RICARDO DE SOUSA FORTES - ES013952
BERNARDO DE MATTOS MORANDI - ES036011
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
Documento eletrônico VDA50099657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:47:34
Código de Controle do Documento: b0cf9344-cc2e-4917-901f-c36bbdacac21

ADVOGADOS : TIAGO DE MIRANDA SILVEIRA - RJ113163
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO PACHA BASSOUS PEREIRA RAMOS - RJ189116
BRUNNO FERNANDO DE SOUSA BATISTA - DF064565
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
GRACINA GONÇALVES MIGUEL DOS SANTOS - RJ187583
PEDRO HENRIQUE SANTANA RIBEIRO - DF074699
AGRAVADO
: VSB TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA
ADVOGADOS : MARCO TULIO RIBEIRO FIALHO - ES014586
RICARDO DE SOUSA FORTES - ES013952
BERNARDO DE MATTOS MORANDI - ES036011
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:47:34
Código de Controle do Documento: b0cf9344-cc2e-4917-901f-c36bbdacac21